Tribunal: TJMT
Processo: 1018238-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018238-72.2020.8.11.0000
Impetrante: Maykel Quinteiro Duarte Amorim
Paciente: Benedito Emilio da Silva Figueiredo
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Benedito Emilio da Silva Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante alega que o decreto prisional não possui fundamentação idônea, e que a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não foi observada pela autoridade acoimada como coatora.
Aduz ainda que a quantidade de droga apreendida é baixa e que era destinada ao uso pessoal do paciente.
Com tais considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 55565987).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece provimento.
Compulsando os autos, constato que, de acordo com as declarações prestadas pelos policiais militares Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes e Davi Lira da Silva, eles estariam em ronda pelo bairro Paiaguás, quando se depararam com aglomeração em certa distribuidora de bebidas, e, realizada a abordagem das pessoas presentes no local, constatou-se que uma delas estava com certa quantia de substância análoga a cocaína, e, ao ser questionada a respeito, respondeu que adquiriu a referida droga do proprietário do estabelecimento, qual seja, o paciente.
Ato contínuo, os policiais realizaram busca no local, encontrando em uma gaveta uma sacola contendo várias porções de substância análoga à cocaína, pasta-base e maconha, além de várias notas de dinheiro escondidas entre os alimentos.
Nessa toada, malgrado o impetrante não tenha acostado a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em análise dos autos de origem por meio do PJe, verifico que o fumus comissi delicti na referida decisão foi fundamentado nos seguintes termos:
“(...) Os indícios de autoria também se encontram visíveis, pois, segundo consta do procedimento, foram apreendidas em poder do autuado 06 (seis) unidades de pasta base de cocaína, 6 (seis) unidades de cocaína e também algumas porções de maconha, que pesaram, respectivamente, 7,24g (sete gramas e vinte e quatro centigramas), 5,74g (cinco gramas e vinte e setenta e quatro centigramas) e 109,53g (cento e nove gramas e cinquenta e três centigramas) e R$4.019,15 (quatro mil, dezenove reais e quinze centavos) em espécie, além de relógios, celulares e outro objetos constantes do termo de apreensão, situação que demonstra, em tese, a prática do comércio ilícito de entorpecentes (...)”.
De outro lado, o periculum libertatis baseou-se na renitência no cometimento de crimes, porquanto o paciente possui executivo de pena em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá (Autos n. 0038563-61.2017.8.11.0042), decorrente da prática do delito de tráfico de drogas, e, além disso, responde a outros processos por suposta prática dos crimes de furto e homicídio.
Por derradeiro, conforme assinalado pelo juízo de primeira instância, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da anunciada reiteração delitiva.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.3.2019).
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator